Tribunal: TJDFT
Processo: 0732181-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732181-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: GABRIEL STAMFORD PEGAS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o possível reconhecimento da ilegitimidade ativa e não conhecimento do recurso, conforme preliminar suscitada em contrarrazões de ID 50884427. Brasília, DF, 1 de setembro de 2023 18:35:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador